Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701160-25.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON DE LIMA MACHADO APELADO: AIRTON DINO C. DOS SANTOS D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que o Autor, ao interpor Apelação Cível (ID 27930781), deixou de comprovar o pagamento do respectivo preparo contemporâneo à interposição do recurso (ID 27930786). Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, ao Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator